Tribunal: TJSP
Processo: 2232288-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, impondo aos autores o dever de arcar com os honorários periciais. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII, do art. 6o do CDC que está em consonância com o disposto no § 1o, do art. 373 do CPC. Inversão que alcança também o custeio da prova pericial. Necessidade de facilitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, impondo aos autores o dever de arcar com os honorários periciais. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII, do art. 6o do CDC que está em consonância com o disposto no § 1o, do art. 373 do CPC. Inversão que alcança também o custeio da prova pericial. Necessidade de facilitação da defesa dos interesses do consumidor na esfera judicial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.